Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-40.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência do autor - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado, admitindo-se a retenção de eventuais impostos em aberto incidente sobre o imóvel –

Ementa:

Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência do autor - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado, admitindo-se a retenção de eventuais impostos em aberto incidente sobre o imóvel – Apelo da ré -

Rescisão contratual – Contrato celebrado em 2014 - Culpa exclusiva do autor - Pertinência da retenção de 20% dos valores – Percentual adequando e proporcional –

Taxa de fruição afastada - Contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei no 13.786/2018 - Inocorrência de efetiva ocupação do imóvel - Lote sem edificação –

Honorários recursais fixados –

Sentença mantida - Recurso desprovido -